Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704271-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO AIRTON SCHWAB AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIRO AIRTON SCHWAB, contra a decisão de ID 113627980 – autos de origem, proferida em sede de liquidação provisória de sentença, iniciada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que o d. Juiz a quo, acolhendo a preliminar arguida pelo demandado, reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determinando a imediata redistribuição do processo originário para a Comarca de Ponta Grossa, estado do Paraná, local do domicílio do autor. Em suas razões recursais (ID 32608723), o agravante afirma que as regras de competência, concernentes ao território, são de natureza relativa. Aponta que o agravado tem sua sede nesta Capital Federal e que, portanto, o foro distrital é competente para conhecer da demanda pelas regras de competência inseridas no CPC. Defende que o caso em análise não cuida de organização judiciária, mas de aplicação de regra processual de competência. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, de forma a reconhecer a competência do juízo de origem para processamento e julgamento do feito. Preparo comprovado (ID 32608724). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Como visto, a decisão agravada acolheu a preliminar arguida pelo agravado, reconhecendo a necessidade de declínio da competência para o domicílio do autor, ora agravante, considerando a ausência de fundamento para ajuizamento em Brasília. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos das demais regras de fixação de competência. In casu, o demandado arguiu preliminar de incompetência em sede de contestação, sob a alegação de que o negócio jurídico foi firmado em Ponta Grossa, Paraná, sendo o foro competente para o julgamento e processamento do feito, na forma do art. 53, inciso III, do CPC (ID 107594424 - Pág. 10 – autos originários). Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o autor, residente e domiciliado em Ponta Grossa/PR, ajuizou a presente ação na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, local da sede do réu/agravado (Banco do Brasil S/A), o que está de acordo com o CPC. É que nos termos dos artigos 46, §1o e 53, III, “a”, ambos do Código de Processo Civil, para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica com mais de um domicílio, caberá à parte autora a escolha do foro de um dos seus domicílios, inclusive do lugar onde está a sede, razão pela qual não se trata de escolha aleatória, mas sim de observância das regras de competência, a teor do estatuto processual civil. Confira-se, a propósito, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E CONTRARRAZÕES REJEITADA. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/DF. MERA IRREGULARIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE DO SALDO DA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". 2. Logo, se a parte autora, ora apelante, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira, nem de inclusão da União no polo passivo da demanda. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta rejeitadas. 3. Conforme dicção do art. 46, § 1o do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Assim, no ponto, cabe à parte autora a escolha do Foro de domicílio do réu, incluindo-se sua sede, para a propositura da demanda. Preliminar de incompetência territorial rejeitada. [...] (Acórdão 1260722, 07387344320198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1220933, 07189005720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE:21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, demonstrada a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano, em face da iminência de remessa do feito para outro juízo, o pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora